Tribunal: TJMT
Processo: 1034426-40.2020.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1034426-40.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Liminar]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[JOSE DOMINGOS DE ALMEIDA - CPF: 015.114.221-14 (RECORRENTE), AUXILIADORA MARIA GOMES - CPF: 432.429.951-04 (ADVOGADO), APARECIDO QUEIROZ DA SILVA - CPF: 459.760.901-68 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRIDO), WILSON BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1034426-40.2020.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

José Domingues de Almeida

Recorrida(s):

Banco Santander Brasil S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

15 de junho de 2021

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. AQUISIÇÃO VEICULO AUTOMOTOR. DÉBITOS TRIBUTÁRIOS EM NOME DO ANTIGO PROPRIETÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE RETIRADA DO CRLV PELO AUTOR. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. VEICULO QUE FOI VENDIDO POR OUTRA EMPRESA. AGENTE FINANCIADOR QUE NÃO DETEM RESPONSABILIDADE SOBRE OS DÉBITOS NO MOMENTO DA AQUISIÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, em decorrência de falha na prestação do serviço.

2. o Autor argumenta que adquiriu o veículo Celta Life em 08/08/2017 e ao tentar retirar o CRLV do ano de 2019 do veículo no DETRAN foi impedido ante a existência de débitos tributários em nome do antigo proprietário. Assim, requer a condenação do Requerido pelo dano moral sofrido. Já o Réu sustenta a ausência de provas do dano moral visto que sequer houve pedido administrativo de resolução do conflito, pugnando ao final pela improcedência dos pedidos.

3. Em que pese o caso em destaque se referir a aquisição de veículo com garantia de alienação fiduciária onde o agente financiador detém a propriedade resolúvel do bem, tenho que no caso dos autos, não há como atribuir ao Réu qualquer responsabilidade quanto aos fatos noticiados que pudesse caracterizar falha na prestação do serviço, passível de indenização.

4. Conforme consta das provas anexadas aos autos, o Autor formalizou com o réu contrato de financiamento “CDC – Veículos” em 08/08/2017, id 87133194, sendo que o vendedor do veículo foi a empresa VELOSTER AUTOMARCAS COM DE VEIC LTDA. Consta dos autos ainda a existência de duas multas de trânsito no ano de 2015 e débitos de IPVA, nos anos de 2017, 2018 e 2019. Já no id 87138551, página 02, consta que todos os débitos de IPVA foram quitados e o débito de 2016 foi inscrito em dívida ativa.

5. Em análise destas provas, desde a aquisição do veículo em 2017, o Autor não mostrou interesse em providenciar a alteração da propriedade do bem, sendo que de acordo com o artigo 123, IV, §1o do CTB, a transferência de propriedade deve ser realizada no prazo de 30 dias. Sabe-se que para a configuração do dano moral é necessária a existência do ato ilícito, o dano e o nexo causal entre eles. Neste caso não há a presença do ato ilícito, visto que o Autor adquiriu o veículo de terceiro, não havendo provas de que tenha levado a conhecimento do agente financiador que a propriedade não havia sido transferida e que tenha solicitado providencias a respeito.

6. Conforme consta dos fundamentos da sentença:
“
Outra observação importante é que inobstante o requerido tenha autorizado o financiamento do bem pelo autor, não foi ele o vendedor do bem, o qual, segundo contrato anexado aos autos (Id. 38172598), se trata da empresa Veloster Automarcas Com. De Veic. Ltda (CNPJ 08.945.417/0001-39). (...)Assim, referente à alegação de que o requerido vendeu veículo com dívidas em nome da antiga proprietária, igualmente, não há conduta irregular ou ilícita a ser imputada ao requerente. Uma vez constatado que não foi o demandado quem efetuou a venda do bem, não há nenhuma irregularidade em sua conduta, pois o agente financiador não é responsável pela verificação de existência de débitos tributários em nome da antiga proprietária junto ao Detran. Ao contrário, providências dessa natureza competem ao adquirente do bem, que de posse dos dados do veículo poderia ter realizado uma simples consulta no sítio eletrônico do Detran para verificar a situação do bem. Não tendo o autor procedido de maneira diligente, não pode imputar a responsabilidade pela existência de débitos sobre o veículo ao requerido, os quais impedem a transferência do bem e emissão de CRLV, embora possa questionar essa situação junto a antiga proprietária e o agente vendedor do veículo. Assim, não tendo o autor logrado êxito em comprovar a prática de ato ilícito pelo requerido, inexistente o dever de indenizar.”.

7. A sentença que julgou improcedente os pedidos iniciais,

não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei no 9.099/95.

8. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, suspensa porém sua exigibilidade nos termos do artigo 98, §3o do CPC.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2021